Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo que excluiu o autor do sistema de cotas raciais em concurso público.
2. O recorrente sustenta omissão quanto à análise de laudo pericial que atesta características fenotípicas negroides, contradição na fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise do laudo pericial que atesta características fenotípicas negroides; (ii) estabelecer se há contradição entre a regularidade do procedimento de heteroidentificação e o parecer técnico favorável ao candidato; e (iii) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento de exclusão do sistema de cotas raciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado reconhece a legitimidade da comissão de heteroidentificação. O procedimento respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, com notificação prévia, possibilidade de manifestação e interposição de recurso administrativo.
6. A divergência entre o laudo técnico e a conclusão da comissão não configura contradição interna, mas diferença na valoração da prova, não corrigível por embargos de declaração.
7. A autodeclaração racial é ponto de partida para o processo de verificação, não sendo suficiente, por si só, para assegurar o enquadramento como cotista racial.
8. A substituição da comissão avaliadora comprometeria a isonomia entre os candidatos, violando o princípio da igualdade de critérios no certame.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente que o julgado enfrente as questões essenciais à controvérsia.
10. O voto enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive para fins de prequestionamento, conforme entendimento do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A autodeclaração racial é ponto de partida, não sendo suficiente para garantir o enquadramento como cotista. 2. A substituição da banca avaliadora compromete a isonomia entre os candidatos. 3. O enfrentamento dos fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia supre o requisito do prequestionamento."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019